Tribunal: STF
Processo: AP 1662
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de JUCENIR CRISTINA SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), a Procuradoria-Geral da República e a Defesa informaram não terem interesse em requerer diligências (eDocs. 184 e 86, respectivamente).
A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais em 9/1/2026 (eDoc. 106).
Em 20/1/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, concedi liberdade provisória a JUCENIR CRISTINA SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF nº 871.873.961-04, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT noticiou o descumprimento das medidas cautelares pela ré, caracterizado por 2 (dois) episódios de perda de sinal de GPS, ocorridos em 2/1/2026 (eDocs. 110-112).
Em 23/1/2026, a Defesa de  JUCENIR CRISTINA SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS apresentou justificativa pelos descumprimentos das medidas cautelares, argumentando, em síntese, que os descumprimentos ocorreram por falhas no equipamento eletrônico, tendo a requerente realizado a troca da fonte da tornozeleira, no dia 8/1/2026 (eDoc.120).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.121-126).

É o relatório. DECIDO.
Conforme apresentado pela Defesa, a ré noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha técnica na monitoração. Além disso, a Defesa ressaltou que, de maneira diligente, a ré comunicou à central de monitoramento os problemas técnicos apresentados pelo equipamento, tendo a troca ocorrido em 8/1/2026 (eDoc.121). 
Além disso, informou, ainda, que o descumprimento do dia 11/1/2026, ocorreu porque a requerente participou de uma corrida de rua, na cidade de Cuiabá, mas que a conduta se trata de fato isolado (eDocs.122-126).
Assim, tenho por procedentes as alegações da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à requerente, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
 Oficie-se à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente